Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que não houve condenação da recorrente sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, desse modo, para sanar o referido vício, acrescento o “item 14” ao acórdão que passa a ter a seguinte redação: “Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”
5. Embargos de Declaração acolhidos.